Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANDERSON MIRANDA DA SILVA em face da sentença (id 16010458), proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizado em desfavor de NOVA TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS EIRELI - ME, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora sobre veículo e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC). Em contrarrazões (id 16010618), a empresa apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso de apelação e insuficiência do preparo recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator